Tribunal: CARF
Processo: 10380.013425/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.013425/2008-71
ACÓRDÃO
2202-010.834 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OCELIO CARLOS SOARES DE OLIVEIRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
LANÇAMENTO FISCAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS.
O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de impugnação com elementos probatórios de fato e
de direito pertinentes.
O contribuinte não se desincumbiu de afastar a omissão de rendimentos
verificada pela autoridade lançadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.834 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.013425/2008-71
2
Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Andre Barros de Moura (suplente convocado(a)),
Robison Francisco Pires, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente)..

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte identificado nos autos foi lavrada Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física, relativo ao Exercício 2006,
Ano-Calendário 2005, no qual o saldo de imposto a pagar declarado de R$ 210,48
foi acrescido de imposto suplementar de R$ 4.199,36, que acrescido de juros e
multa importou em R$ 8.466,32.
A infração apurada pela fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, decorre de omissão de rendimentos, identificada por meio
de divergência entre os valores declarados pelo contribuinte e as fontes
pagadoras, conforme abaixo:
FONTE PAGADORA /CNPJ
RENDIMENTO
INFORMADO EM DIRF
RENDIMENTO
OMITIDO
IRRF
DIRF
IRRF S/
OMISSÃO
TS TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA –
04.580.485/0001-90
16.833,32
16.833,32
429,80
429,80
Inconformado com a Notificação de Lançamento, da qual foi cientificado em
23/03/2008, o contribuinte apresentou impugnação em 09/09/2008, na qual
alega as razões a seguir:
- nunca manteve contrato de aluguel com a empresa TS TECNOLOGIA E
SERVICOS EM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ 04.580.485/0001-90. No ano
calendário 2005 tinha um imóvel situado à Av.Dom Luiz, 500 - Sala 1023, Torre
Comercial da Aldeota Expansão, intermediado por meio da empresa ABN IMÓVEIS
LTDA, com a locatária Marcília de Alencar Murta, CPF 817.044.107-20, cujo
aluguel importava em RS 300,00 mensais, conforme contrato às fls. 03/06;
- a fonte pagadora informada em DIRF alugava um conjunto de salas, das quais
apenas uma era de propriedade do contribuinte, posteriormente vendida;
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.834 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.013425/2008-71
3
- solicita a marcação de audiência entre as partes para esclarecimento da
divergência de informações prestadas à Receita Federal do Brasil.
Diante da alegação do contribuinte de que não possuía imóvel locado à empresa
TS TECNOLOGIA E SERVICOS EM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ
04.580.485/0001-90, no ano calendário 2005, e que esta informou em DIRF o
pagamento de aluguéis no valor total de R$ 16.833,32, encaminhou-se o presente
processo à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza-CE, para que
solicitasse, junto à fonte pagadora, que esclarecesse e comprovasse por meio de
documentos, inclusive contrato de locação, se o contribuinte OCELIO CARLOS
SOARES DE OLIVEIRA recebeu os rendimentos de aluguel declarados em DIRF.
A DRF/Fortaleza intimou a fonte pagadora para prestar os esclarecimentos acerca
dos pagamentos realizados ao contribuinte, por meio do Termo de Intimação
Fiscal 001, fl. 19. No despacho de fl. 24, informa que o Termo de Intimação
retornou por mudança de endereço do contribuinte e que não consta no banco de
dados da RFB – Receita Federal do Brasil outro endereço da fonte pagadora.
Diante disso, remeteu-se os autos do processo à DRJ para julgamento.
É o relatório.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício:2006
LANÇAMENTO FISCAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS.
O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em
virtude de impugnação com elementos probatórios de fato e de direito
pertinentes.
O contribuinte não se desincumbiu de afastar a omissão de rendimentos
verificada pela autoridade lançadora.

Cientificado da decisão de primeira instância em 30/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 25/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a)
há impossibilidade de aplicação de multa fundamentada em
presunção de ato ilícito, pois inexistem provas de fraude;
b)
os rendimentos de aluguéis de pessoa jurídica apurados não foram
recebidos pela(o) recorrente
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.834 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.013425/2008-71
4

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

A impugnação é tempestiva e apresenta os demais requisitos de admissibilidade.
Dessa forma, dela tomo conhecimento.
Trata o processo de notificação de lançamento, lavrada face a omissão de
rendimentos de aluguéis, com suporte em declaração prestada pela fonte
pagadora TS TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA, CNPJ
04.580.485/0001-90. Na peça impugnatória, o contribuinte afirma que nunca
manteve contrato de aluguel com a referida empresa, requerendo, inclusive,
audiência entre as partes para eliminação da controvérsia. Requerida diligência
por esta Delegacia de Julgamento para confirmação dos pagamentos declarados
pela empresa, a DRF/Fortaleza informou que a fonte pagadora não foi localizada
e que não constava outro endereço no banco de dados do fisco.
Resta, portanto, analisar se a declaração emitida pela empresa TS TECNOLOGIA E
SERVIÇOS EM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA é suficiente para comprovar o
pagamento de aluguéis ao contribuinte.
No caso concreto, o fisco utilizou a declaração da fonte pagadora como indício de
omissão de rendimentos do contribuinte, intimando-o a apresentar
documentação probatória dos rendimentos percebidos no ano-calendário 2005,
concluindo pela omissão de rendimentos de R$ 16.833,32.
Obviamente, o contribuinte não poderia provar que não recebeu os rendimentos
que lhes foram atribuídos, vez que alega que nunca manteve contrato de aluguel
com a empresa TS TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA.
Nesse caso, caberia ao fisco investigar, junto a fonte pagadora, a veracidade da
declaração e verificar a existência de documentação de suporte. Não obstante,
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.834 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.013425/2008-71
5
isto não foi feito no momento do lançamento, nem posteriormente, por
solicitação desta DRJ, em vista da mudança de endereço do contribuinte.
No lançamento tributário impõe-se o princípio da verdade material à
Administração, pelo qual existe o poder-dever de provar os fatos constitutivos da
obrigação tributária e o quantum devido. No caso, vê-se que o fisco não foi capaz
de comprovar o efetivo pagamento de aluguéis ao contribuinte, constituindo a
declaração mero indício, cuja veracidade não foi comprovada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 59
DF CARF MF
Original